Tribunal: STF
Processo: AI 619546
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
EMENTA:      AGRAVO REGIMENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL RESULTANTE DE
   NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE PASSES ESTUDANTIS. REEXAME DE FATOS E
   PROVAS.  INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA
   DIRETA À CONSTITUIÇÃO.
Para se chegar a conclusão diversa, seria
   necessário reexaminar os fatos da causa, o que é vedado na esfera
   do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo
   Tribunal Federal.
Agravo regimental a que se nega provimento.